Tribunal: TJMT
Processo: 0002667-60.2008.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002667-60.2008.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVO JOSE GANZER - CNPJ: 26.785.840/0001-09 (AGRAVADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), IVO JOSE GANZER - CPF: 267.116.560-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IVO JOSE GANZER - CNPJ: 26.785.840/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002667-60.2008.8.11.0045

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVO JOSE GANZER

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 10.496/2017. DEVOLUÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do recorrido, Ivo José Ganzer, para determinar a devolução dos valores bloqueados em seu favor.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a desistência da execução fiscal, fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, exige a liberação dos valores bloqueados em favor do executado, ainda que o Estado ressalve a continuidade do crédito por outros meios.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada permanece correta quanto ao reconhecimento da desistência da execução fiscal, que implica a extinção do processo e, em consequência, a liberação dos valores bloqueados, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

4. Não cabe análise sobre a gratuidade da justiça, uma vez que a recorrida já efetuou o recolhimento das custas processuais, tornando-se prejudicada a questão.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que determinou a devolução dos valores bloqueados ao agravado.

Tese de julgamento
: “A desistência da execução fiscal pelo ente público, ainda que acompanhada de ressalva quanto à continuidade do crédito por outros meios, impõe a liberação dos valores bloqueados em favor do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0000357-45.2014.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 15/4/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002667-60.2008.8.11.0045

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVO JOSE GANZER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao recurso de apelação do agravado
IVO JOSÉ GANZER
, determinando a devolução dos valores bloqueados em seu desfavor.

O Agravante, em suas razões recursais (ID n. 241627661), sustenta em síntese: (i) ausência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) impossibilidade de desbloqueio dos valores, argumentando que o pedido de desistência da execução fiscal, formulado com base na Lei Estadual 10.496/2017, não implica renúncia ao crédito já penhorado.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID n. 245405196), defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) a questão da gratuidade da justiça está prejudicada pelo recolhimento das custas; b) a desistência da execução fiscal pelo Estado implica necessariamente na liberação dos valores bloqueados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002667-60.2008.8.11.0045

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVO JOSE GANZER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que, o agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

No que diz respeito à alegação referente à gratuidade da justiça, verifica-se que tal matéria sequer foi objeto da decisão agravada, uma vez que o agravado procedeu ao regular recolhimento das custas processuais, tornando prejudicada a análise dessa questão.

No mérito, a decisão agravada não merece reparos. Com efeito, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual 10.496/2017, que autoriza o abandono de execuções fiscais de valores inferiores a 160 UPF/MT. Ao fazê-lo, ainda que tenha ressalvado que a desistência não importaria renúncia ao crédito, operou-se a extinção do processo executivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, extinta a execução fiscal por desistência do exequente, os valores eventualmente bloqueados devem ser liberados em favor do executado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO - HOMOLOGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PREJUÍZO A PARTE EXECUTADA - NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO VALORES BLOQUEADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não comprovada a existência de efetivo prejuízo, não há falar em reconhecimento da nulidade processual.

Uma vez extinta a execução por desistência, necessária a devolução dos valores eventualmente bloqueados, em favor da parte Executada
.

[TJMT, Apelação Cível n° 0000357-45.2014.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Marcio Vidal, data do julgamento: 15/04/2024] – (Destaquei)

No caso concreto, tendo o próprio Estado manifestado desistência da execução fiscal, ainda que com ressalva quanto à não renúncia do crédito, tal ato processual implica necessariamente a liberação da constrição judicial efetivada nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

A ressalva quanto à não renúncia ao crédito significa apenas que o Estado poderá buscar sua satisfação por outros meios legalmente previstos, mas não autoriza a manutenção da constrição judicial em processo executivo do qual desistiu voluntariamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental/agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que determinou a devolução dos valores bloqueados em favor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024